Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-24.2025.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-24.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIO E REPRESENTACAO PARAISO LTDA - CNPJ: 01.350.370/0001-11 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), MARCIO FARIA DE RESENDE - CPF: 851.143.751-72 (APELADO), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COMERCIO E REPRESENTACAO PARAISO LTDA

APELADO(S):

MARCIO FARIA DE RESENDE

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em inadimplemento de notas fiscais de insumos agrícolas, acolheu parcialmente embargos monitórios para ajustar o critério de atualização monetária, constituindo título executivo judicial e fixando sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sucumbência recíproca foi corretamente fixada diante do resultado da demanda; e (
ii
) se o decaimento da parte autora configura hipótese de sucumbência mínima apta a atrair a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O regime da sucumbência recíproca pressupõe êxito relevante de ambas as partes, o que não se verifica quando a controvérsia instaurada recai sobre aspecto acessório da obrigação, sem impacto substancial no resultado da lide.

4. O acolhimento parcial dos embargos monitórios limitou-se à adequação do índice de atualização monetária, sem afastar a existência do débito nem o inadimplemento, circunstância que preserva a substancial procedência da pretensão monitória.

5. A modificação do critério de atualização monetária constitui questão acessória e de reduzido impacto econômico, não sendo apta a caracterizar sucumbência recíproca, mas sim decaimento mínimo da parte autora.

6. O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da demanda,
sendo inaplicável a distribuição proporcional quando a derrota do credor é meramente residual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A sucumbência recíproca exige êxito relevante de ambas as partes, não se configurando quando a controvérsia se limita a aspecto acessório da obrigação. 2. O decaimento mínimo da parte autora impõe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a imputação integral dos ônus sucumbenciais ao devedor inadimplente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86, caput e
p.u
.; CC, art. 406, § 1o; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o e 9o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.934.233/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 15.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp 2196545/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO PARAÍSO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT (ID 359601413), que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos por
MÁRCIO FARIA DE RESENDE
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais), com atualização pela Taxa SELIC a partir de 30/08/2024 até a data do pedido de recuperação judicial, e fixou sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na origem, a apelante ajuizou ação monitória em face do apelado, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de R$ 113.004,77 (cento e treze mil, quatro reais e setenta e sete centavos), decorrentes de inadimplemento de notas fiscais relativas à venda de insumos agrícolas.

A sentença recorrida acolheu parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo como incontroverso o valor principal de R$ 100.800,00, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, fixando como termo final a data do pedido de recuperação judicial do apelado, e vedando a prática de atos constritivos nestes autos, em razão da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial, conforme ID 359601413
:

Trata-se de ação monitória proposta por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO PARAÍSO LTDA em desfavor de MÁRCIO FARIA DE RESENDE, visando o recebimento da quantia inicial de R$ 113.004,77, representada por notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias (insumos agrícolas).

Citado, o réu opôs embargos à monitória (ID 220593643). Em síntese, não negou a existência da relação jurídica, todavia, alegou excesso de execução, sustentando a incorreção dos índices de atualização monetária utilizados pela autora. Defendeu a aplicação da Lei no 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice legal na ausência de estipulação contratual, reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 111.805,49. Ademais, informou o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial (Processo no 5957677-51.2025.8.09.0105, em trâmite na Comarca de Mineiros/GO), com a concessão de tutela de urgência antecipando o
stay

period
, pugnando pela suspensão de atos constritivos.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (ID 221412442), defendendo a memória de cálculo inicial e argumentando que a ação monitória, por ser de conhecimento, não se suspende pelo
stay

period
até a constituição do título, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e a prova documental acostada é suficiente para o deslinde da causa.

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro (art. 700, CPC). No caso, a autora juntou notas fiscais e comprovantes de recebimento, documentos hábeis a instruir a demanda.

O embargante/requerido, por sua vez, não nega o inadimplemento e a obrigação, limitando-se a contestar a forma de atualização.

Portanto, tem-se por incontroverso o inadimplemento dos valores constantes nas Notas Fiscais
ns
. 3993, 3996 e 3994 (ID 190463530), nos montantes respectivos de R$ 16.800,00, R$ 67.200,00 e R$ 16.800,00, totalizando R$ 100.800,00. Todas possuem vencimento em 30/08/2024.

Com relação aos juros e correção monetária, o STJ entende que integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita,
reformatio in pejus
, tão pouco se sujeitam à preclusão (STJ -
AgInt
no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3).

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil, pacificou-se o entendimento de que, na ausência de índice de atualização monetária convencionado ou previsto em lei específica, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE (nova redação do art. 389, parágrafo único, do CC).

Já os juros, nos moldes do art. 406, § 1o, do CC/2002, quando não forem convencionados, serão fixados de acordo com a taxa legal, sendo ela o referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

No caso em tela, a autora não acostou contrato assinado estipulando índice específico, baseando-se apenas nas notas fiscais. Portanto, a aplicação de índices unilaterais que onerassem o devedor acima do parâmetro legal configura excesso.

Assim, deverá ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros, ambos a partir do vencimento da obrigação (30/08/2024), em consonância com o art. 397 do CC/2002 e súmula 43 do STJ, bem como art. 406, § 1o, e 389, parágrafo único, do mesmo diploma, sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1997532 MS 2022/0109738-0).

Como nenhuma das partes utilizou os índices legais corretos, deixo de homologar as planilhas apresentadas.

No que concerne à recuperação judicial, restou comprovado nos autos (ID 218344116) que o embargante teve deferido o processamento de sua Recuperação Judicial perante a 3a Vara Cível da Comarca de Mineiros/GO (Autos no 5957677-51.2025.8.09.0105), com decisão expressa concedendo a antecipação dos efeitos do
stay

period
(suspensão de execuções).

O crédito objeto desta ação é oriundo de notas fiscais emitidas em março de 2024, com vencimentos em agosto de 2024. O pedido de Recuperação Judicial ocorreu posteriormente, em 2025. Portanto, trata-se inequivocamente de crédito concursal, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Embora a autora tenha razão ao afirmar que a ação monitória (fase de conhecimento) prossegue até a constituição do título (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05), acolhem-se os embargos para determinar que, uma vez constituído o título executivo judicial nesta sentença, este Juízo não possui competência para a prática de atos expropriatórios ou constritivos.

A competência para a execução de créditos sujeitos à recuperação judicial é absoluta do Juízo Universal. Assim, constituído o título, caberá à credora habilitar seu crédito nos autos da Recuperação Judicial, sendo vedado o prosseguimento do cumprimento de sentença neste juízo cível individual.

Por fim, salienta-se que, em se tratando de pessoa em recuperação judicial, o termofinal para atualização de juros e correção monetária será até a data do pedido de recuperação judicial, conforme inteligência do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
ACOLHO EM PARTE
os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por MÁRCIO FARIA DE RESENDE para o fim de
CONSTITUIR
de pleno direito o título executivo judicial, a fim de que o embargante/devedor pague a importância de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) à parte autora, que deverá ser atualizada com correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC a partir de 30/08/2024, com termo final na datado pedido de recuperação judicial, conforme inteligência do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05.

Face a sucumbência recíproca, condeno o autor e réu, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários de advogado, fixando a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o disposto no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Considerando a notícia e comprovação de que o réu
encontra-se
em Recuperação Judicial (Processo no 5957677-51.2025.8.09.0105 - 3a Vara Cível de Mineiros/GO), com deferimento de
stay

period
,
DETERMINO
que, após o trânsito em julgado desta sentença e a liquidação definitiva do crédito, a parte autora deverá providenciar a habilitação do seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial, devendo a secretaria emitir a devida certidão para habilitação.

Fica vedada, nestes autos, a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial (penhora, arresto, sequestro de bens) em desfavor do réu/recuperando, em respeito à competência do Juízo Universal da Recuperação. A presente decisão limita-se a constituir o título e fixar o valor devido (
an

debeatur
e
quantum
debeatur
).

Transitada em julgado, emitida a certidão de crédito para fins de habilitação e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.

Nas razões recursais (ID 359601417), a apelante sustenta as seguintes teses:

1)

Inadequação da sucumbência recíproca — aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC
;

2
)
Consequências da redistribuição da sucumbência
.

Requer a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca, condenando o apelado à integralidade das custas e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou ainda a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com delimitação expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 359601420), nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 361641863
) e a
tempestividade do recurso foi certificada (ID 359601418).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COMERCIO E REPRESENTACAO PARAISO LTDA

APELADO(S):

MARCIO FARIA DE RESENDE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
.

Cuida-se de ação monitória fundada em notas fiscais de venda de insumos agrícolas, com vencimento em 30/08/2024, no valor principal de R$ 100.800,00.

O apelado opôs embargos monitórios, sem negar a existência da relação jurídica ou do débito principal, limitando-se a impugnar o critério de atualização monetária adotado pela apelante.

A sentença acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo o valor principal, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros, fixando como termo final a data do pedido de recuperação judicial, vedando atos constritivos nestes autos e fixando sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante defende que o inadimplemento do apelado constitui a causa única da instauração do processo, de modo que a discussão sobre o critério de atualização monetária não possui relevância suficiente para justificar a repartição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que a redução do valor cobrado foi ínfima, correspondente a aproximadamente 1% do total perseguido, o que configura hipótese de sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Argumenta que a aplicação do princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente a integralidade dos encargos processuais, uma vez que foi sua inércia que tornou necessária a atuação jurisdicional.

Aduz que a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024, que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária, não pode ser utilizada para penalizar o credor que exerceu regularmente seu direito de ação.

Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios devidos pela apelante incidam exclusivamente sobre o valor do excesso de execução decotado, ao passo que os honorários devidos pelo apelado incidam sobre o valor principal da condenação, em observância ao critério do proveito econômico previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

O apelado, em contrarrazões, defende que a vitória nos embargos monitórios possui natureza qualitativa relevante, pois obteve a correção do índice de atualização monetária, a delimitação do termo final de atualização na data do pedido de recuperação judicial e a suspensão de atos constritivos.

Sustenta que a apresentação de pretensão com critério de atualização monetária inadequado pela apelante também contribuiu para a litigiosidade, configurando causalidade concorrente que justifica a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

Argumenta que a correção promovida pelo juízo a quo não se limitou a um mero ajuste aritmético, mas consistiu na adequação da pretensão aos parâmetros legais aplicáveis, com impacto direto na higidez do passivo do devedor e na equidade entre os credores no processo concursal.

Aduz que a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC pressupõe decaimento verdadeiramente insignificante, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, o que não se verifica no caso concreto
, motivo pelo qual p
ugna pela manutenção integral da sentença.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

D
a inadequação da sucumbência recíproca — aplicação do art. 86, parágrafo único, do
CPC

A controvérsia central consiste em definir se a fixação de sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte foi adequada, ou se deveria ser reconhecida a sucumbência mínima do apelado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O art. 86 do CPC estabelece o regime jurídico da sucumbência recíproca, dispondo em seu caput que "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
".

O parágrafo único do mesmo dispositivo, todavia, estabelece exceção à regra geral, dispondo que "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

A finalidade do parágrafo único do art. 86 consiste em evitar o rateio artificial dos ônus sucumbenciais em hipóteses de derrota insignificante, preservando a lógica da causalidade processual e impedindo que o vencedor substancial seja penalizado com o pagamento de parcela das despesas processuais em razão de decaimento meramente residual.

Outro não é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA .
TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS SANADOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS .
1. A cláusula de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com outros encargos contratuais, conforme entendimento das Súmulas 294 e 472 do STJ. 2. Nos termos do
art
. 86, parágrafo único, do CPC, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 3. Embargos de declaração acolhidos em parte. (STJ -
EDcl
no REsp: 00000000000002196545 SC 2025/0041120-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026)

A Corte superior orienta ainda que “
quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá da aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte" NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado - 16a ed. Rev. dos Tribunais, 2016, p.501)
(...)
(STJ - REsp: 1934233 PE 2021/0120036-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2021)
”.

No caso concreto, a apelante obteve a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 100.800,00, valor
diferente do
cobrado
originariamente
de
R$ 113.004,77
. Explico.

Em um primeiro momento, a Recorrente
Comércio e Representação Paraíso Ltda. ajuizou a ação monitória utilizando um critério
específico
para calcular juros e correção sobre o valor principal
(ID.
359600975
).

Em defesa, o
Recorrido
não
negou a dívida
(ID.
359601405
)
, mas
apontou discordância no
valor,
notadamente pel
o índice de correção usado pela autora
.

Em sentença, o magistrado reconheceu que a
correção monetária e os juros devem ser calculados pelaTaxa SELIC, conforme a legislação vigente (art. 406, §1o, do Código Civil)
.

Assim, o
apelado obteve êxito limitado ao ajuste do critério de atualização monetária
.

O resultado útil da demanda foi integralmente favorável
à
apelante, que obteve a constituição do título executivo judicial para cobrança da quase integralidade do crédito perseguido.

O apelado, por sua vez, não impugnou a existência do débito, tampouco o inadimplemento, limitando-se a questionar o critério de atualização monetária adotado pela apelante.

A controvérsia estabelecida nos embargos monitórios restringiu-se a aspecto acessório da obrigação principal, consistente no índice de correção monetária aplicável.

Não houve impugnação do débito, controvérsia sobre o inadimplemento, nem discussão sobre a existência da relação jurídica subjacente. Trata-se, portanto, de discussão
secundária
, de baixo impacto econômico, incapaz de alterar o resultado substancial da lide.

O apelado sustenta, em contrarrazões, que a vitória nos embargos monitórios possui natureza qualitativa relevante, pois obteve a correção do índice de atualização monetária, a delimitação do termo final de atualização na data do pedido de recuperação judicial e a suspensão de atos constritivos.

Tal argumento, todavia, não se sustenta.

A correção do índice de atualização monetária não altera o núcleo do direito reconhecido, tampouco descaracteriza a condição de vencido substancial do apelado.

A delimitação do termo final de atualização na data do pedido de recuperação judicial decorre de imposição legal (art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005), e não de êxito do apelado nos embargos monitórios.

Em caso similar:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
MONITÓRIA .
ALTERAÇÃO DO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO CASO. DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REQUERIDA POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (
P .
ÚNICO, ART. 86 /CPC). REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO .
1. Havendo sucumbência mínima da parte autora, responde a parte contrária exclusivamente pelos ônus
da
sucumbência, na forma do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, sendo impositiva a reforma da sentença, impondo-se exclusivamente a requerida a responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais.
2 .
Apelação Cível à que se dá provimento. (TJ-PR 00154245020168160083 Francisco Beltrão, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 06/09/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

A suspensão de atos constritivos, por sua vez, também decorre de imposição legal (art. 6o da Lei no 11.101/2005), e não de vitória do apelado na demanda.

O apelado também sustenta que a causa da demanda não foi exclusivamente o inadimplemento, mas também a apresentação de pretensão com critério de atualização monetária inadequado pela apelante, o que configuraria causalidade concorrente.

Tal argumento também não prospera. A causa da demanda foi o inadimplemento do apelado, que deixou de pagar as duplicatas mercantis nos respectivos vencimentos.

A discussão sobre o índice de atualização monetária é incidental e superveniente, não possuindo o condão de deslocar o nexo de causalidade que originou o processo.

A fixação de sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes tenham obtido êxito relevante em suas pretensões, o que não se verifica no caso concreto.

O decaimento da apelante foi ínfimo incapaz de alterar o resultado substancial da lide, configurando hipótese típica de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, deve ser afastada a sucumbência recíproca fixada na sentença, reconhecendo-se a sucumbência mínima da apelante, com a consequente condenação do apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Conclusão

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
r
econhecer a sucumbência mínima da apelante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
e
, com isso,
c
ondenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios
já fixados
, m
ante
ndo
integralmente os demais termos da
r.
sentença
fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026